Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-70.2023.8.11.0036
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-70.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 513.825.981-49 (EMBARGADO), LUISA OLIVEIRA VACARO - CPF: 031.399.351-37 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 035.505.401-91 (EMBARGADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 789.610.761-91 (EMBARGADO), SOANIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 141.877.791-91 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INADEQUADA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO JULGADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.

São cabíveis embargos de declaração para a correção de erro material, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.

Constatada a ocorrência de erro material no acórdão embargado, especificamente na identificação das partes e na atribuição equivocada das obrigações decorrentes do julgamento, impõe-se a sua retificação sem modificação do mérito da decisão.

3.

No caso concreto, corrigem-se os trechos que se atribuiu indevidamente ao apelante a obrigação de restituição de valores, quando, na realidade, os apelados são os responsáveis pelo ressarcimento, conforme reconhecido na fundamentação do acórdão originário.

4.

Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, com a devida retificação da decisão, sem alteração do mérito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
1000111-70.2023.8.11.0036

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE:

SOANIR FRANCISCO DE SOUZA

EMBARGADOS:

MARIA FRANCISCA DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de E
mbargos de Declaração
opostos por
SOANIR FRANCISCO DE SOUZA
, em face do acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado que
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n. 1000111-70.2023.8.11.0036,
proveu em parte o recurso interposto pelo embargante para determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., sobre o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigidos a partir da citação (id. 257412166).

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em
erro material
, especificamente quanto à identificação das partes e a distribuição das obrigações impostas na decisão. Aponta a existência de equívoco na referência a quem esteve na posse do imóvel e a quem deve restituir os valores, o que, segundo alega, pode comprometer a efetiva execução do julgado.

O acórdão reformou parcialmente a sentença para determinar que o ressarcimento do valor de
R$ 7.500,00
fosse corrigido monetariamente, com a incidência de juros de mora de
1% ao mês
a partir da citação. Contudo, segundo o embargante, a decisão incorretamente atribuiu a obrigação de restituição ao apelante, quando na realidade caberia aos apelados.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para
sanar o erro material
e adequar a correta identificação das partes e obrigações, garantindo a precisão da decisão.

Os embargos foram apresentados dentro do prazo legal e não houve manifestação dos embargados, conforme certidão nos autos (id. 263238272).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de E
mbargos de Declaração
opostos por
SOANIR FRANCISCO DE SOUZA
, em face do acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado

que
, proveu em parte o recurso interposto pelo embargante para determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) sobre o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigidos a partir da citação (id. 257412166).

Nos termos do
art. 1.022, III, do CPC
, cabem embargos de declaração para
corrigir erro material
em decisão judicial.

No caso concreto, a análise detida do acórdão revela que, de fato, houve um erro material na identificação das partes, o que justifica a oposição dos embargos.

O equívoco reside nos seguintes pontos:

“O apelante pontua pela necessidade de ressarcimento quanto às benfeitorias, uma vez que anulado a cessão de direito hereditários e
a apelada esteve na posse do bem da herança, têm o direito ao reembolso das despesas necessárias e frutos do período
, bem como a incidência de juros de mora incida sobre o valor da condenação dos apelados ao ressarcimento do valor dispendido pelo apelante na celebração do negócio jurídico declarado nulo”
(id. 253248174 – pág. 1).

“Nesse particular, o
Juízo singelo determinou que a apelante restituísse à requerida
o valor pago (R$ 7.500,00), correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, deixando de se pronunciar sobre a incidência dos juros de mora”
(id. 253248174 – pág. 2).

Observa-se que o acórdão registrou erroneamente que
a apelada esteve na posse do bem
e que
a apelante deveria restituir os valores
. Tal equívoco, ainda que
formal
, pode gerar dúvidas quanto à correta execução do julgado.

Tais erros são
materiais
, pois decorrem de uma imprecisão na redação do julgado e não demandam novo exame de mérito, podendo ser sanados de imediato sem qualquer reanálise dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão.

A correção do erro material
não altera a conclusão do acórdão
, mas apenas

ajusta a correta atribuição das obrigações
.

Portanto, devem-se retificar os trechos equivocados para:

Indicar corretamente que
os
apelados
(
autores/reconvindos
) são os responsáveis pela restituição do valor pago ao apelante (
réu/reconvinte)
.

Corrigir a referência à posse do imóvel, atribuindo corretamente ao
apelante
a realização das benfeitorias.

Assegurar que
não há alteração no mérito da decisão
, mas apenas um ajuste na nomenclatura utilizada e na atribuição das obrigações.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
, para
sanar o erro material
, retificando o acórdão embargado
nos seguintes termos
:

No trecho em que se menciona que "a apelada esteve na posse do bem da herança", deve constar:

“(...) a apelante esteve na posse do bem da herança, têm o direito ao reembolso das despesas necessárias e frutos do período, bem como a incidência de juros de mora incida sobre o valor da condenação dos apelados ao ressarcimento do valor dispendido pelo apelante na celebração do negócio jurídico declarado nulo”.

No trecho que determina a restituição do valor de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, deve constar:

"Os apelados deverão restituir ao apelante o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação."

Mantêm-se inalterados os demais termos da decisão,
não havendo modificação do mérito do julgamento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025